Tribunal: TJSP
Processo: 2289372-10.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Insatisfação dirigida contra o resultado adotado, mediante manifestação do inconformismo contra a própria essência da motivação fática e do conteúdo jurídico utilizados pela turma para a formação do convencimento – Impropriedade da via eleita para fins de reversão e/ou modificação da conclusão do

Ementa:
Embargos de declaração – Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Insatisfação dirigida contra o resultado adotado, mediante manifestação do inconformismo contra a própria essência da motivação fática e do conteúdo jurídico utilizados pela turma para a formação do convencimento – Impropriedade da via eleita para fins de reversão e/ou modificação da conclusão do julgado – Embargos rejeitados.